Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu gratuidade judiciária ao ora agravante. Em suas razões, o agravante afirma que não possui condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Aduz que se enquadra no fenômeno do “superendividamento” e que possui saldo bancário mensal negativo. Assim, sustenta o equívoco da decisão resistida e postula a sua reforma, com a concessão do benefício legal. Pede lhe seja deferido efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Denota-se, que o § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo. Na hipótese vertente, constata-se que o agravante afirmou ser juridicamente pobre nos termos da lei e não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, em sua peça inicial, por meio de advogado, devidamente constituído com poderes para tanto (ID no 139218458). Colacionou, ainda, cópias dos contracheques dos meses de julho a setembro de 2022, atestando que aufere renda mensal líquida de R$ 6.276,61 (seis mil e duzentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos), decorrente do vínculo empregatício junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (ID no 139218459), além de alguns comprovantes de despesas mensais (ID no 139218460, 139218462, 139218463, 139218465, 139218466) Todavia, conforme consignado no decisum atacado, o agravante deixou de juntar aos autos os seus extratos bancários de todas as suas contas bancárias, embora devidamente oportunizada à parte trazer aos autos tais documentos, conforme decisão de ID no 139496658. Em que pese ter colacionado os últimos extratos de conta bancária mantida no BRB, é possível observar que o agravante possui outras contas bancárias, cujos extratos não vieram ao feito. Como se vê, no extrato de julho de 2022 (ID no 43030948), o agravante realiza TED para outra conta em seu nome. Além disso, mantém com a agravada relação bancária, de modo que possui conta na referida, não tendo, também, juntados os extratos junto ao SICOOB. Destaque-se, ainda, que o extrato bancário de ID no 43030948 indica vasta movimentação bancária, com valores significativos, o que leva a supor que sua renda seja superior ao teto previsto na Resolução no 140/15, Defensoria Pública do Distrito Federal. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator